Tribunal: TJSP
Processo: 2177657-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que anulou parcialmente o processo a partir da citação dos embargados – O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes deste E. Tribunal – A hipótese dos autos não autoriza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que anulou parcialmente o processo a partir da citação dos embargados – O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes deste E. Tribunal – A hipótese dos autos não autoriza a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), porque o caso ora telado não apresenta a urgência necessária para sua aplicação – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2177657-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que são agravantes ANA CAROLINA
TESSAROLO TONELLO GATTAZ, RICARDO BERTOLINI SAAD GATTAZ,
PATRÍCIA ERICSSON TESSAROLO DE AQUINO e CHARLES RIBAS DE AQUINO,
são agravados ELAINE DE CARVALHO CORRÊA, MARIANA DE CARVALHO
CORREA e FELIPE DE CARVALHO CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177657-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14757 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2177657-94.2020.8.26.0000
Agravantes: Ana Carolina Tessarolo Tonello Gattaz e outros
Agravados: Elaine de Carvalho Corrêa e outros
Comarca de Cajuru Vara Única
Juiz de 1o Grau: Mário Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia

ÓRGÃO JULGADOR: 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RELATOR: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14757
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos de terceiro

Decisão que anulou parcialmente o processo a partir da citação
dos embargados O artigo 1.015 do Novo Código de Processo
Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é
cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria
debatida no presente recurso Precedentes deste E. Tribunal A
hipótese dos autos não autoriza a aplicação da jurisprudência
recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade
expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), porque o caso ora telado
não apresenta a urgência necessária para sua aplicação

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos embargos de terceiro, opostos pelos agravantes em face dos agravados, anulou
parcialmente o processo a partir da citação.
Alega-se, nele, que o decidido fere frontalmente o art. 677 do Novo
CPC, de modo que é válida citação ficta na pessoa da patrona dos embargados.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, porque manifestamente
inadmissível.
Nos embargos de terceiro, opostos pelos agravantes em face dos
agravados, o juízo “a quo” anulou parcialmente o processo a partir da citação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177657-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14757 - GC
3
embargados, ao fundamento de que:
“Trata-se a presente de "Embargos de Terceiro c.c. Pedido de
Liminar e Condenação por Danos Morais", ações que tramitam
com procedimentos diversos. Prescreve o artigo 327 do Código de
Processo Civil que: "É lícita a cumulação, em um único processo,
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não
haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação
que: ........... III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de
procedimento. § 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo
diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor
empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das
técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos
especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que
não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento
comum." (grifo nosso) Assim, anulo o presente feito a partir da
citação realizada pela imprensa oficial na pessoa da advogada
dos requeridos, eis que a presente ação tramitará pelo rito
ordinário, sendo obrigatória a citação dos réus pelo meio
convencional. Quanto ao pedido de danos morais, deverão os
autores, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para
formularem pedido determinado com relação ao valor da
indenização
pretendida
em
razão
dos
danos
morais
experimentados e adequar o valor dado à causa, efetuando, se o
caso, a complementação das custas iniciais. Não se admite mais,
com o Novo CPC, pedido genérico de indenização por danos
morais, em virtude do disposto no art. 292, V, do CPC. Nesse
sentido: "a admissão de pedido genérico nas causas cujo objeto é a
reparação dos danos morais contraria uma regra processual, que
expressamente exige a indicação, pelo autor, do valor que pretende
obter quando postula tal compensação. É que o art. 292, V, exige
que se dê à causa, nas demandas de reparação de danos, o valor
pretendido, 'inclusive [se] fundada em dano moral'. Fica claro,
assim, que a lei processual exige que, nas demandas de
compensação por danos morais, o autor indique o valor
pretendido, formulando-se, deste modo pedido determinado,
inadmissível, por conseguinte, o pedido genérico nessas hipóteses"
(Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a
ed., Atlas, 2016, p. 194). Cumprida tal determinação, tornem os
autos imediatamente conclusos. Intime-se.”
E o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil indica o rol
taxativo em que o agravo de instrumento é cabível; in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II -
mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177657-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14757 - GC
4
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de
documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente
referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Pelo que se vê da nova disposição do Código de Processo Civil não
se inclui a decisão impugnada que anulou parcialmente o processo a partir da citação dos
embargados, ora agravados.
A respeito do tema, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro
da Cunha: “O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias
agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no
referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável é
preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a
li pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por
exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de
decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem
recurso não previsto em lei, nem ampliem s hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso
por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser
desconsiderado, eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não
previsto em lei para impugnar determinada pronunciamento judicial. Assim, apenas a lei
pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um
rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade” (Curso de Direito Processo
Civil volume 3, 13a edição, reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora JusPODIVM,
2016, págs. 208/209).
No mesmo sentido é o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção
Neves: “O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra
determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177657-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14757 - GC
5
que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é
restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de
Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias
impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto
legal”. (Novo Código de Processo Civil, Ed. Método, p. 554).
E Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery explicitam que: “O
dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade das interlocutórias que não
se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões)” (Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza a aplicação da
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no
artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi).
Isso porque, não é possível vislumbrar o alegado prejuízo,
excepcionalidade ou urgência, pois a decisão visa a regularização da citação da parte
embargada.
Nessa quadra, o caso ora telado não apresenta a urgência necessária
para aplicação expansão da exegese normativa prevista no mencionado julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)